Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-39.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004451-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 488.689.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE
ROUBO MAJORADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -
TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
REITERAÇÃO DE PEDIDO
FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004451-39.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em favor de
MAX WILIAN FERREIRA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
19/9/2020,
ante a suposta prática do crime de roubo majorado.

Neste contexto, sustenta que é desnecessária a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição por cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal.

Pleiteia ainda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob argumento de que possui um filho menor de 12 (doze) anos.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução, com a expedição de alvará de soltura em favor do beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 80746954).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N
80941998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
82100481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar por ausência de fundamentação, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

No que tange ao excesso de prazo, em consulta ao sistema PJE, em
07 de Abril 2021, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, ocasião
que a instrução se findou, bem como houve remessa dos autos às partes para apresentação de memoriais finais, consoante fragmento do termo de audiência,
in verbis:

“ (...)

4- INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA/MEDIDAS CAUTELARES apresentadas pelo réu Max Wilian com parecer desfavorável do IRMP nos termos do audiovisual. 5-
ENCAMINHEM-SE os autos ao MP, após a Defesa para apresentação das alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias
. 6- Após devolva-se os autos conclusos para sentença. 7- CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva,
e eventual possibilidade de sua substituição por cautelares menos onerosas
,
tenho que não deve prosperar, isso porque a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida em
habeas corpus
anterior (HC n.
1019585-43.2020.8.11.0000
), julgado em
23/10/2020,
de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante ementa:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, em razão do modus operandi do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Por fim,
em relação ao fato de possuir filho menor de 12 anos, também não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seu filho.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM NÃO CONHECIDA.

“ (...)

5. Em relação ao fato de possuir filho menor de 12 anos, também não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seu filho.

6. Alias, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). 7. Ordem não conhecida.

(HC 597.345/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021